Tribunal: TJES
Processo: 5000144-05.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-05.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIL GOMES MARDONEZ DALMAZIO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ESSENCIALIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que alega o autor que em 27/10/2018, devido as fortes chuvas no município que reside, ocorreu uma queda de energia e ficou sem acesso a energia elétrica por determinado tempo, maior do que o tolerável.

Em sede de sentença, entendeu o magistrado que devido ao risco do negócio, é obrigação da requerida suportar tais danos, e que é responsável pelo ressarcimento pelos danos causados ao autos, deferindo em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 3303145), a Recorrente EDP sustenta a incompetência do juizado diante da necessidade de perícia técnica, além da inexistência de defeito na prestação do serviço devido ao fato de que o grande volume de chuvas prejudicou o fornecimento de energia, sendo caso fortuito ou de força maior, desta forma inexistindo defeito na prestação de serviços e indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, a recorrente demonstra que de fato a falha no fornecimento de energia existiu, e conforme disposto pelo Código de Defesa do Consumidor, é responsabilidade do fornecedor a prestação dos seus serviços e cabível indenização mediante falhas no mesmo. Da análise dos autos se mostra evidente que o período suportado sem energia elétrica pelo autor se mostrou maior do que o tolerável causando prejuízos ao mesmo.

Por via reflexa, verifico que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)